Tribunal: STF
Processo: ARE 1399952
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSÍVEL. V. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE REDUNDOU NA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CUJOS EFEITOS SÃO DECORRENTES DE DECISÃO DE MÉRITO. LEI NOVA CONSIDERADA FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE EXECUÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese, a lei nova não imiscuiu em direito adquirido ou nos limites da coisa julgada, porquanto não haver, até então, suporte fático previsto em lei como necessário à sua incidência. CPC/73, arts. 467 e 468. Nem mesmo a lei prejudicará a coisa julgada. CF, art. 5º, XXXVI. Precedentes do STF. Atividade legislativa do Estado que poderá disciplinar as relações jurídicas de direito material para o futuro, ainda que possa haver imutabilidade de seus efeitos até mesmo pela atividade jurídica primária do Estado de Direito. Na hipótese, a lei nova igualmente disciplinou as relações jurídicas para o futuro, que, de algum modo, acabaram refletindo nas pretensões das partes. Lei Municipal 2.930/11 que passou a regular exatamente a outorga de concessão administrativa de uso de bens públicos do município, competência essa prevista e garantida pela Constituição Federal (art. 30, I e VIII), e que inovou o ordenamento. V. acórdão mantido. Embargos infringentes conhecidos e rejeitados” (fl. 2, e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera “desrespeito à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, bem como demais dispositivos legais. A força e conteúdo do título judicial em execução definitiva indevidamente suprimidos por decisão equivocada e violadora do ordenamento em flagrante prejuízo do corpo social (…) Julgando pela extinção da fase de execução (cumprimento da sentença) de decisão judicial transitada em julgado (...), a E. 3ª Câmara de Direito Público do TJ/SP cassou e reformou sentença acobertada pelo manto da coisa julgada que estabeleceu obrigações sobre as quais não cabe discussão ou nova interpretação, mas sim cumprimento” (fl. 10, e-doc. 14)



    Assinala ser “omissa – e responsável – a Municipalidade, quando frente a flagrante apropriação ilegal pelo particular de bem público nada faz ou pior age em sentido contrário, tentando regularizar o ilícito praticado, mesmo depois de perder em todas as instâncias. Mesmo porque, qualquer alteração da destinação desses espaços públicos definidos em projeto de loteamento, estará ofendendo o ordenamento e exigia pronta atuação” (fl. 18, e-doc. 14).



    Argumenta que “o registro do loteamento é, assim, o termo de transferência das áreas comuns ao domínio público, constituindo-se em bens de uso comum do povo, conforme dispõe o art. 99, inciso I, do Código Civil Brasileiro. O fechamento das vias públicas, com guaritas, cercas e muros, seguranças exigindo identificação, como verificado no caso concreto, dá-se ao completo arrepio constitucional e legal, ainda que venha a contar com o beneplácito da autoridade municipal” (fl. 19, e-doc. 14)



    Pede “conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário para a reforma do v. acórdão recorrido (fls. 67/74), e o r. julgado que o antecedeu (fls. 123/126), com a manutenção da r. decisão de primeira instância, de fls. 75/76, da MM. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Mairinque, rejeitando-se impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela agravante (ora recorrida), permitindo-se o prosseguimento da fase de execução (cumprimento da sentença) de decisão judicial transitada em julgado, obtida em regular ação civil pública” (fl. 28, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta “que a r. decisão também não indicou quais as provas que demandariam reexame para o julgamento do recurso extraordinário, de modo que até mesmo no quesito da aplicação da súmula 279 do STF a r. decisão não apresentou a devida fundamentação. Note-se que uma decisão fundamentada de forma escorreita deve esclarecer os motivos que causaram a rejeição do recurso, não apenas indicar, genericamente, óbices ao trâmite deste, ficando adstrita a um modelo que pode ser utilizado para os mais diversos casos, sem atentar para a especificidade e as particularidades de cada um” (fl. 12, e-doc. 22).



    Ressalta “que não se vislumbra ofensa reflexa à Constituição Federal, mas sim ofensa direta, vez que tal diploma normativo prevê, expressamente, a proteção à coisa julgada” (fl. 13, e-doc. 22).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6.  No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) examinando a causa de acordo com a legislação processual anterior (L 5.869/73), consoante prescrição do artigo 14 do atual Código de Processo Civil (L 13.105/15), pois vigente aquela à época da prolação da decisão embargada. (...) deve-se considerar o conteúdo da matéria decidida e não necessariamente a natureza do recurso (...)



    Porém, quanto ao mérito recursal, em que pese a relevância do tema e do direito das partes, o recurso não pode prosperar, eis que não assiste razão ao ora embargante. (...) 



    Assim, na hipótese dos autos, a lei nova não imiscuiu em direito adquirido ou nos limites da coisa julgada, porquanto não haver, até então, suporte fático previsto em lei como necessário à sua incidência.



    (…) Na hipótese, a lei nova igualmente disciplinou as relações jurídicas para o futuro, que, de algum modo, acabaram refletindo nas pretensões das partes. 



    Passou a Lei Municipal nº 2.930, de 2011, a regular exatamente a outorga de concessão administrativa de uso de bens públicos do município, competência essa prevista e garantida pela Constituição Federal (art. 30, I e VIII), e que inovou o ordenamento. 



    Desse modo, ainda que não tenha sido, especificamente, questionada a regularidade formal da norma então vigente (‘decreto’), é por meio do princípio da legalidade garantido constitucionalmente, segundo o qual somente por meio de lei alguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa (CF, art. 5º, II), que a questão deve ser analisada, ocasião em que as questões de fundo devem ser parametrizadas pela lei municipal de regência, que passou a estabelecer definições para o futuro, sem atribuições retroativas, desfazendo ou deslegitimando aquilo que o então direito posto, incluindo-se o decisum, já havia permitido.



    Portanto, não vislumbrada verossimilhança nas alegações recursais, de rigor a manutenção dos termos do v. acórdão recorrido tais como proferidos, havendo causa impeditiva do cumprimento de sentença por fato superveniente. 



      Diante do exposto, pelo meu voto, conheço dos embargos infringentes, e, no mérito, rejeito-os, mantendo-se íntegro o v. acórdão recorrido” (fls. 4-8, e-doc. 10).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 424 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.215.621-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora